Tribunal: STF
Processo: Inq 4852
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Os processos judiciais, em regra, devem tramitar em regime de ampla publicidade. As exceções ficam por conta dos casos em que a natureza da diligência exija o sigilo sob pena de frustração da eficácia da medida judicial (Súmula Vinculante nº 14 do STF) ou em que o sigilo seja importante para preservação do direito à intimidade do interessado, desde que não prejudique o interesse público à informação (CF, art. 93, IX).
    2. Neste inquérito, são investigados crimes supostamente cometidos por Senador da República no exercício da sua função parlamentar, sendo evidente o interesse público de amplo acesso às informações constantes dos autos. Por outro lado, não há medidas sigilosas pendentes de cumprimento ou exposição de dados pertinentes à intimidade dos investigados.
    3. Diante do exposto, levanto o sigilo do processo, viabilizando desde logo o acesso às peças já digitalizadas, independentemente da devolução dos autos físicos. Junte-se oportunamente esta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator